Tribunal: STF
Processo: RE 76028
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- EMBARGOS DE 3º - CITAÇÃO DA ESPOSA.
Não nega vigência ao art. 81, do Código de Processo Civil, nem viola o art. 153, § 3º, da Constituição Federal, o Acórdão que exige a citação da esposa do Réu para a ação de rescisão de compra e venda contra o marido.